Tribunal: TJSP
Processo: 1006256-27.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços. Parâmetro anual utilizado pelo laudo pericial diferente do previsto em contrato. Admissibilidade da capitalização de juros em contratos bancários, ante a previsão da MP 2.170-36/2001. Precedentes do E. STJ, desta C. Câmara e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. É possível a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano, o

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços. Parâmetro anual utilizado pelo laudo pericial diferente do previsto em contrato. Admissibilidade da capitalização de juros em contratos bancários, ante a previsão da MP 2.170-36/2001. Precedentes do E. STJ, desta C. Câmara e do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. É possível a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano, o que, por si só, não caracteriza abusividade na contratação (súmula 382 do STJ). Legalidade da tabela price. Estipulação contratual que não acarreta anatocismo. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006256-27.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANA PAULA
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
2
Voto no 26913.
Apelação n° 1006256-27.2019.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
Apelante: Ana Paula da Silva.
Apelada: Banco Bradesco S.A.
Juiz prolator da sentença: Fabricio Reali Zia.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de prestação de serviços.
Parâmetro anual utilizado pelo laudo pericial diferente do previsto
em contrato. Admissibilidade da capitalização de juros em
contratos bancários, ante a previsão da MP 2.170-36/2001.
Precedentes do E. STJ, desta C. Câmara e do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça. É possível a estipulação de taxas de juros
superiores a 12% ao ano, o que, por si só, não caracteriza
abusividade na contratação (súmula 382 do STJ). Legalidade da
tabela price. Estipulação contratual que não acarreta anatocismo.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de embargos à execução, julgados improcedentes
pela respeitável sentença de fls. 414/417, cujo relatório se adota, para determinar
o seguimento da execução em seus respectivos termos. À embargante foram
atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da execução, ressalvada a gratuidade de justiça.
Inconformada, apela a embargante sustentando que o laudo
pericial comprovou a divergência da taxa presente em contrato e a efetivamente
aplicada; que a taxa de juros contratada de 1,26% ao mês diferente da taxa de
juros aplicada de 1,2832%; que houve violação ao direito de informação do
consumidor; que o reconhecimento da nulidade apontada na taxa de juros torna o
título executivo ilíquido; que o título é inexigível pois nele foram inseridas
cláusulas abusivas, o que caracteriza culpa exclusiva do credor. Requer, assim, o
provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da execução (fls.
419/424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
3
Houve resposta (fls. 427/437).
É o que importa ser relatado.
O apelo não comporta provimento.
A apelada move em face da apelante execução de título
extrajudicial objetivando a satisfação de crédito no valor de R$28.070,66,
decorrente de cédula de crédito bancário celebrada para aquisição de veículo que
previa o pagamento de 48 parcelas no valor de R$1.544,65.
A respeitável sentença julgou improcedentes os embargos à
execução, nos termos mencionados.
Em que pese o inconformismo da embargante, a
respeitável sentença deve ser mantida, mas por fundamento diverso.
O Douto Magistrado de primeiro grau afirmou que a cobrança
se coaduna com o contrato, uma vez que o laudo constatou mínima variação,
razão pela qual é devido o valor executado com base no contrato. Isso porque
variações mínimas são previsíveis, bem como os contratos devem ser
cumpridos em homenagem ao princípio da força obrigatória destes (fls. 416).
Entretanto, a diferença na taxa de juros apontada no laudo
pericial e a presente na cédula de crédito bancário, apesar de muito pequena,
não pode ser considerada uma variação previsível. Tal diferença decorre do uso
de parâmetro anual pelo douto perito diferente do previsto em contrato. Conforme
cláusula 2.1, o valor de cada uma das parcelas foi calculado com base nas taxas
de juros constante nos Quadro II-3.1, que foram aplicados de forma capitalizada
(incidência de juros sobre o capital acrescido dos juros acumulados no período
anterior), na periodicidade estabelecida no Quadro II-5, tomando-se como base
o ano comercial de 360 dias (fls. 53) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
4
Ocorre que, em suas análises, o douto perito considerou o ano
cível de 365 dias, conforme afirmou em resposta a quesito:
1 - Aplicando o sistema de amortização denominado como PRICE SÉRIE-
NÃO-PERIÓDICA, onde apura-se o vencimento das parcelas apenas nos
dias úteis, os percentuais aplicados para apurar os valores das parcelas,
conforme pactuado entre as partes, e o mesmo avençado entre as
partes? Se negativo, favor demonstrar onde consta a divergência?
Resposta: Atentamos que o contrato não especifica a apuração ou
aplicação de juros de forma “PRICE SÉRIE NÃO PERIÓDICA”, os juros
são apurados de acordo com o ano cível de 365 dias, apenas. Assim,
os juros no entendimento deste expert efetivamente aplicado foram de
1,2832%.
Dessa forma, taxa de juros remuneratórios está em
conformidade com a legislação vigente e com o pactuado em contrato, não
havendo a necessidade de que corresponda à taxa anual quando somada
linearmente.
Isso porque a capitalização de juros é possível em contratos
de arrendamento mercantil, por tratar-se de prática prevista na Medida Provisória
2.170-36/2001, que, em seu artigo 5o dispõe: Nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.

E, a despeito da pendência de ação direta de
inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal que tem por objeto a
declaração de inconstitucionalidade (ADI 2316) de referida Medida Provisória, a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado pela sua eficácia e
aplicabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
5
Nesse sentido:
Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n° 1.963-17/2000,
reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do
código civil, prevalece a regra especial da medida provisória n°
2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida, compatibilidade
da lei com o ordenamento fundante. (TJSP, Arguição de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Órgão Especial,
Rel. Renato Nalini, j. 24/08/2011)
Nesta mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de que é possível, em contratos bancários celebrados após
31/03/2000, a capitalização de juros em período inferior a um ano, desde que
haja expressa previsão contratual autorizando a cobrança, o que se verifica no
caso, uma vez que o contrato foi celebrado em 08/12/2006 (fls. 31).
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
6
novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão provido. (REsp
973.827/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, , j. 08/08/2012)
(realces não originais)
Igualmente, A Segunda Seção, por ocasião do julgamento
do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte
entendimento quanto aos juros remuneratórios: a) as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
7
abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02;
d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do
julgamento em concreto (STJ, REsp 1.005.427/RS, 4a Turma, Rel. Luis Felipe
Salomão, j. 25/09/2012).
A respeito do tema, aliás, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula Vinculante 7, cujo verbete enuncia: A norma do §3o do artigo 192 da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a
taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar.
Tem-se, portanto, ser possível a estipulação de taxas de juros
superiores a 12% ao ano, o que, por si só não caracteriza abusividade na
contratação (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça).
Nesse sentido, desta Colenda Câmara:
Arrendamento
mercantil.
Ação
revisional.
Alegação
de
contrato
excessivamente oneroso. Abusividade não comprovada. Capitalização de
juros.
Possibilidade.
Recurso
provido
(TJSP,
Apelação
no
0006584-36.2011.8.26.0281, Rel. Pedro Baccarat, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 19/03/2015).
ARRENDAMENTO MERCANTIL - Ação revisional - Alegação de
ilegitimidade passiva para a causa não acolhida - Capitalização de juros
-
Autorizada a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada
-
Afastadas
as
alegações
de
inconstitucionalidade e de vício formal do art. 5o da MP 2.170-36/2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
8
- Tarifas Bancárias - Entendimentos dos REsp nos 1255573 e
1251331, ambos submetidos ao rito especial do artigo 543-C do
Código de Processo Civil - Tarifa de Cadastro - Caso concreto em que
não há provas de que houvesse relação anterior com a instituição
financeira Legalidade da cobrança - Tarifas de registro de contrato e de
ressarcimento de serviços de terceiros - Expressa previsão contratual -
Anuência da consumidora - Não verificada abusividade da cobrança -
Manutenção Sentença reformada. Apelação da autora não provida e do
réu provida (TJSP, Apelação no 0055750-19.2012.8.26.0114, Rel. Sá
Moreira de Oliveira, 36a Câmara de Direito Privado, j. 05/03/2015)
(realces não originais).
Sobre a incidência da Lei da Usura:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À LEI DE USURA.
IMPERTINÊNCIA. No arrendamento mercantil, o custo do dinheiro
não se constitui em juros remuneratórios, mas sim faz parte do
preço, ou seja, do custo da mercadoria das instituições financeiras,
como são as empresas arrendadoras (o dinheiro), do lucro e
encargos incidentes sobre a operação, além do que as regras da Lei
de Usura não se aplicam às taxas de juros cobradas nas operações
realizadas pelas pessoas jurídicas componentes do Sistema
Financeiro Nacional, como retrata a Súmula 596 do STF (TJSP,
Apelação no 0181865-35.2009.8.26.0100, São Paulo, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 03/05/2011) (realces não
originais).
A aplicação da tabela price, assim, não importa onerosidade
excessiva que justifique a revisão judicial do contrato para aplicação de método
diverso. A sua utilização importa na decomposição de um valor principal ao longo
do prazo contratual em parcelas fixas, com incidência da taxa de juros pactuados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
9
sobre o saldo devedor, em cada unidade de tempo, não configurando
anatocismo, por si só, a sua estipulação.
Nesse sentido, desta Colenda Câmara: Apelação no
0023785-12.2012.8.26.0344, Rel. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 13/03/2014; Apelação no 0039940-18.2012.8.26.0562, Rel. Kioitsi
Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2014; Apelação no
0002258-76.2012.8.26.0320, Rel. Maria Cláudia Bedotti, 32a Câmara de
Direito Privado, j. 13/03/2014; Apelação no 0012025-12.2012.8.26.0071, Rel.
Airton Pinheiro de Castro, 32a Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2014.
Sobre a incidência da Lei da Usura:
ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO À LEI DE USURA.
IMPERTINÊNCIA. No arrendamento mercantil, o custo do dinheiro não
se constitui em juros remuneratórios, mas sim faz parte do preço, ou
seja, do custo da mercadoria das instituições financeiras, como são as
empresas arrendadoras (o dinheiro), do lucro e encargos incidentes
sobre a operação, além do que as regras da Lei de Usura não se aplicam
às taxas de juros cobradas nas operações realizadas pelas pessoas
jurídicas componentes do Sistema Financeiro Nacional, como retrata a
Súmula 596 do STF (TJSP, Apelação no 0181865-35.2009.8.26.0100,
São Paulo, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
03/05/2011) (realces não originais).
No caso, as taxas de juros e a forma de sua incidência estão
previstas de forma clara no instrumento contratual (fls. 61), havendo previsão do
custo efetivo total do contrato, contra o qual a apelante não se opôs.
Frise-se inexistir qualquer elemento indicativo de que os
valores cobrados tenham implicado enriquecimento indevido para a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006256-27.2019.8.26.0114 -Voto no 26913
10
financeira, de modo que não cabe falar em abusividade de cobranças até então
permitidas pela legislação.
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a respeitável
sentença deve ser mantida, com alteração apenas de seu fundamento.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% sobre o
valor atualizado da execução, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau de recurso e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85,
ressalvada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator